Tribunal: STF
Processo: ARE 1591568
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Célio Ricardo Silva da Costa / Badra Comunicação interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL CONSIDERADA NÃO REGISTRADA. DIVULGAÇÃO COM DADOS INCOMPLETOS RELATIVOS AO NÚMERO DE ELEITORES PESQUISADOS EM CADA SETOR CENSITÁRIO. OFENSA AO ART. 2º, § 7º, IV, DA RES.-TSE 23.600. PRECEDENTES DESTA CORTE. INFORMAÇÕES TRAZIDAS PELO AGRAVANTE AUSENTES NO ACÓRDÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE FATOS NÃO REGISTRADOS NA MOLDURA FÁTICA DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO. 
SÍNTESE DO CASO 
1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo em recurso especial para, reformando o aresto regional, considerar a pesquisa como não registrada com o consequente restabelecimento da multa imposta na sentença, no valor mínimo de R$ 53.205,00, com base no art. 17 da Res.-TSE 23.600, c.c. o art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97. 
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 
Incidência do art. 2º, § 7º, IV, da Res.-TSE 23.600. Aplicabilidade da Súmula 24 do TSE 
2. Nos termos do art. 2º, § 7º, IV, da Res.-TSE 23.600, a falta da informação relativa ao número de eleitores em cada setor censitário é condição suficiente para considerar a pesquisa como não registrada. 
3. No caso, extrai-se da moldura fática do aresto regional que ‘De fato, tais dados [número de eleitores em cada setor censitário] não foram disponibilizados no sistema de registro das pesquisas desta justiça eleitoral. No documento apresentado apenas há os bairros e ruas que foram realizadas as pesquisas, sem indicar a quantidade de eleitores’.
4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ‘o registro da pesquisa eleitoral só se perfectibiliza quando cumpridos todos os requisitos elencados no art. 33 da Lei nº 9.504/97, de modo que, deixando a empresa de satisfazer qualquer um deles, a pesquisa será considerada não registrada, incidindo a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 17 da Res.-TSE nº 23.600/2019’ (AgR-REspEl 0601149-49, rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 29.5.2023). 
5. As informações trazidas pelo agravante, de que a pesquisa foi registrada com o número total de pessoas entrevistadas (1.060), bem como que constaram os percentuais relativos às Zonas Eleitorais em que foi realizada (com nomes de ruas e avenidas) – o que seria suficiente para se inferir todos os dados exigidos pela norma –, não constam do aresto regional e, portanto, não podem ser conhecidas em sede extraordinária. 
6. A segunda petição de agravo interno apresentada não pode ser conhecida, em razão da regra da unirrecorribilidade. 
CONCLUSÃO 
Agravo regimental a que se nega provimento. Segundo agravo regimental não conhecido.”

Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos.
Sustenta a parte recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e da aparência.
Requer, em síntese, que se dê “provimento ao presente recurso extraordinário, bem assim, seja o Acordão de fls. do TSE reformado mantendo-se o Acórdão do TRE/SP, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais, afastando-se a multa imposta ao Recorrente, como medida de justiça e bom senso”. 
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Vice-Procurador-Geral Eleitoral Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, pelo “pelo não conhecimento ou, superados os óbices, não provimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:

“Eleições 2024. Agravo em Recurso Extraordinário. Pesquisa eleitoral. Descumprimento de requisito obrigatório. Aplicação de multa. 
Razões recursais que não permitem a exata compreensão da controvérsia por apresentarem fundamentação deficiente e desconexa dos fatos. Incidência da Súmula nº 284/STF. 
Eventual ofensa ao texto constitucional que dependeria da interpretação da legislação eleitoral aplicada ao caso, configurando ofensa reflexa. 
Alegação genérica de repercussão geral, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar que a relevância da matéria ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 
Teses de ofensas aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que pressupõem o exame de normas infraconstitucionais. Incidência do Tema nº 660/RG. 
Pesquisa eleitoral considerada não registrada por descumprimento de requisito obrigatório, com fundamentação suficiente no acórdão recorrido, o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de violação ao art. 93, IX, da Constituição. 
Êxito da pretensão recursal de afastar a irregularidade do registro da pesquisa eleitoral que não prescindiria de nova incursão no acervo fático-probatório, vedada em sede extraordinária. Súmula nº 279/STF. 
Não conhecimento ou, superados os óbices, não provimento do recurso.”

Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:

“DA REPERCUSSÃO GERAL 
Por força do artigo 102, § 3º, da CF/88 o recorrente demonstrará, neste capítulo preliminar e autônomo que, quanto ao aspecto “repercussão geral” nas questões constitucionais discutidas no presente caso, estão aptos a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: ‘Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’. 
Em tantos outros processos, Excelência, quiçá, a aplicação de multa vai além do bom senso. É exigir demais de um ser humano letrado consentir, psicologicamente falando, com tais ônus (multa de R$ 53.000,00!!!), por uma nuance imperceptível na pesquisa eleitoral! Claro, ninguém em sã consciência, admitiria sequer a hipótese de estar sujeito à esta elevada multa, salvo se houver dolo e má-fé. Não se vislumbraria ‘repercussão geral’, entre as entidades congêneres? 
É consabido que a Repercussão Geral é um pressuposto para a admissibilidade do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, pois, in casu, abordam-se questões relevantes que ultrapassam os interesses das partes. O interesse é de toda ‘classe’! As nuances são imperceptíveis e não geraram prejuízos a quem quer que seja. Assim entendeu o TRE-SP e outros julgados do PRÓPRIO TSE, COM CERTEZA, como se verá à frente! 
A repercussão geral também resta caracterizada porque o acórdão guerreado poderá servir de precedente perigoso a outros tantos recursos (com o mesmo pedido, mas em diferentes situações INSIGNIFICANTES) entregues à esta Suprema Corte. (O bom senso é o princípio de todos os princípios constitucionais; vem antes mesmo de qualquer princípio constitucional). 
A PESQUISA DA BADRA / RÉ NÃO SE ASSEMELHA ÀS DEMAIS, ATÉ POR QUÊ CADA QUAL TEM SEU ESTILO ‘PATENTEADO’. MINUDÊNCIAS EVENTUALMENTE INSERIDOS NAS PESQUISAS SÃO IGUAIS À TODAS E QUAISQUER PESQUISAS ELEITORAIS QUANDO COMPARADAS? HÁ NUÂNCIAS E PARTICULARIDADES EM CADA UMA DELAS! É PRECISO EXAMINÁ-LAS CADA UMA DE PER-SE.” 

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 RG).
Noutro julgado, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Por fim, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem a Súmula nº 279 desta Corte, bem como envolve o exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. 1. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa a princípios constitucionais, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (Lei 9.504/97). 3.Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 941.316/MG-AgR, Primeira Turma, julgado em 15-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06-04-2016  PUBLIC 07-04-2016)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada existência de ofensa direta ao texto constitucional. Decisão atacada que apreciou adequadamente as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas que se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 1. A afronta ao princípio do devido processo legal, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais e dos fatos e das provas da causa, tal como aqui se dá, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 642.386/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/6/13).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente